Tribunal: TJDFT
Processo: 0709331-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO DE VALORES DE CONTA CORRENTE. SENTENÇA ULTRA PETITA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. LIMITES DO PEDIDO OBSERVADOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ACESSO AO SALÁRIO. IMPEDIMENTO POR LONGO TEMPO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em obediência ao princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade.
2. O acolhimento de pedido expresso na inicial, em que o magistrado determinou o desbloqueio de todos os valores existentes na conta corrente do autor, inclusive os investimentos, não configura julgamento ultra petita.
3. Se o bloqueio de numerário determinado pela administração pública, expressamente ressalvou a liberação das quantias relativas aos salários, tinha o banco de dever de disponibilizá-las, porque evidenciada a natureza dos depósitos, e não procrastinar indefinidamente a solução do problema.
4. Constatada a falha na prestação do serviço, ante a indisponibilidade do saque do salário, o fornecedor responde objetivamente pela reparação dos danos causados, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e deve compensar os danos morais decorrentes.
5. No caso presente, o pleito principal e que se pretende acautelar, é a disponibilização dos valores existentes na conta salário do autor, e cuja demora poderia lhe acarretar prejuízo na realização das despesas do dia a dia, com alimentação, transporte e vestuário.
6. Dadas as circunstâncias do caso concreto, onde se tem, por um lado, o direito à dignidade do consumidor, de outro, uma instituição financeira, o valor da multa não se mostrou excessivo, porque limitado a quantia equivalente aos ganhos mensais.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.